Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-74.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público municipal – Adicional universitário – Supressão por meio da Lei Municipal 81/12 que o limitou – Impossibilidade – Adicional que se incorpora – Direito adquirido – Princípio da irredutibilidade de vencimentos – Sentença reformada, para declarar nulo o ato administrativo que suprimiu o adicional universitário, restabelecendo-o imediatamente – Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público municipal – Adicional universitário – Supressão por meio da Lei Municipal 81/12 que o limitou – Impossibilidade – Adicional que se incorpora – Direito adquirido – Princípio da irredutibilidade de vencimentos – Sentença reformada, para declarar nulo o ato administrativo que suprimiu o adicional universitário, restabelecendo-o imediatamente – Recurso provido, para conceder a segurança.